Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS USURÁRIOS. AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução fundamentados na prática de cobrança de juros usuários.

2. Não se desconhece que o cheque é título de crédito, portanto dotado das características da autonomia e abstração, sendo, ainda, representativo de obrigação líquida e certa em favor do portador e, por esta razão, a sua simples posse mostra-se suficiente para a propositura da ação executiva.

3. A discussão sobre a causa debendi quando não há circulação do título é uma faculdade disponível ao executado, que poderá ser exercida em sede de embargos à execução, não existindo a obrigatoriedade de menção na inicial do negócio jurídico subjacente pelo exequente.

4. Concluindo-se que, à míngua de outras provas, sobretudo provas documentais, a prova testemunhal em nada influenciaria no julgamento do feito, não há que se falar em cerceamento de defesa.

5. Ausentes indícios mínimos da alegada prática de agiotagem e não comprovado nenhum outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, deve ser mantida hígida a sentença que rejeitou totalmente os embargos à execução.

6. Apelação conhecida e desprovida.